Tribunal: TJES
Processo: 0002411-28.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro Acidentes do Trabalho; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002411-28.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARIZETE CARDOSO ARAUJO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível interpostos pela SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face do acórdão id. 3437366, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 3662104 sustenta a Embargante, em breves linhas, que o julgado padeceria do vício de contradição. Sob tal premissa, requer nova análise dos autos à luz do Princípio da Adstrição e da legislação processual civil.

Contrarrazões id. 3670324 pugnando pelo desprovimento do recurso, além da aplicação de multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte”.

De outro modo, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “contradição externa”, isto é, quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei (EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265), entre a decisão e a jurisprudência (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009), entre a decisão e a tese por ela defendida (AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) ou entre a decisão e as provas dos autos (REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

Não obstante a Embargante alegue contradição no julgado, a alegação de violação ao Princípio da Adstrição restou devidamente enfrentada e rechaçada, nos seguintes termos:

Inicialmente, adianto que a alegada violação ao princípio da adstrição não se sustenta, pois, nos casos em que se pretende o recebimento de seguro DPVAT, o valor indicado na exordial não se apresenta como um limitador, cabendo ao Magistrado, com base na interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados e, também, nas provas dos autos, em especial a pericial, aferir o grau de invalidez do segurado.

Não por outro motivo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial”.

Vejamos a esclarecedora ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.

2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido).

5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.

6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.

Precedentes.

8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.

9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.

10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.793.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

Como se verifica, as alegações da Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios "não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Deixo, por ora, de aplicar a penalidade à Embargante, tendo em vista a interposição do recurso com o intuito de questionar matéria que, no seu entendimento, não teria sido devidamente apreciada, valendo-se, para tanto, da medida cabível.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Não obstante a Embargante alegue contradição no julgado, a alegação de violação ao Princípio da Adstrição restou devidamente enfrentada e rechaçada.

3. As alegações da Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.